Tribunal: TJDFT
Processo: 0702200-64.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702200-64.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA CARDOSO SANTANA ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que determinou a inclusão da União no polo passivo e declinou da competência para a Justiça Federal. A parte autora postula a concessão de tutela de urgência para compelir o DF a fornecer-lhe o medicamento Bortezomibe 3,5mg (Bormib), para tratamento de mieloma múltiplo IgA/Kappa. Em resumo, alega a recorrente que o juiz de origem indeferiu a tutela de urgência diante da ausência dos requisitos. Sustenta a desnecessidade da inclusão da União no polo passivo quando o medicamento, embora não incorporado em atos normativos do SUS, acha-se registrado na ANVISA. Afirma haver risco de dano irreparável, diante da necessidade urgente do medicamento. DECIDO. No julgamento do RE, 855.178, em regime de repercussão geral (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte: Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) A parte postula a condenação do DF a fornecer-lhe o medicamento Bortezomibe 3,5mg (Bormib), para tratamento de mieloma múltiplo IgA/Kappa. O medicamento acha-se registrado na ANVISA e embora ainda não inserido nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDT) do SUS, há recomendação, com ressalvas, da CONITEC, conforme consulta formulada à internet (https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/relatorios/2020/relatorio_bortezomibe_mieloma_elegiveis_cp_32_2020.pdf). O Ministério Público na origem oficiou no sentido de ser contrário à remessa do processo à Justiça Federal. Nesse quadro, à primeira vista, o caso não se enquadra na exceção da tese firmada em repercussão geral pelo STF, tema 793, a demandar a participação da União no feito e atrair a competência da Justiça Federal. Quanto ao pedido de liminar, o juiz de origem não a examinou, apenas declinou da competência. A menção na decisão sobre exame de liminar refere-se apenas à transcrição de trecho do acórdão 1631501, Relator Des. Rômulo de Araújo Mendes, utilizado pelo juiz na fundamentação quanto à questão da competência. Desse modo, a apreciação nesta sede importaria em supressão de instância. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo ativo, em parte, para determinar que o juiz de origem aprecie o pedido de tutela de urgência e se abstenha de remeter o processo à Justiça Federal, até o julgamento do presente recurso pela Turma. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 18 de dezembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito